Tribunal: TJSP
Processo: 1022790-67.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - Autor que alega ter utilizado dinheiro depositado em sua conta bancária acreditando tratar-se de simulação de antecipação do FGTS - Todavia, o banco réu comprovou a legitimidade do estorno do crédito no dia seguinte ao creditamento, por se referir a depósito equivocado - Nomenclatura do crédito

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - Autor que alega ter utilizado dinheiro depositado em sua conta bancária acreditando tratar-se de simulação de antecipação do FGTS - Todavia, o banco réu comprovou a legitimidade do estorno do crédito no dia seguinte ao creditamento, por se referir a depósito equivocado - Nomenclatura do crédito lançada no extrato que não deixa margem de dúvidas - Demais, divergência entre os valores - Postulante que utilizou a quantia e o limite do cheque especial, tornando-se inadimplente - Indevidas pretensões de devolução de quantia, de declaração de inexigibilidade de dívida, de exclusão da negativação e de indenização por danos morais - Improcedência da demanda - Sucumbência do postulante, beneficiário de gratuidade judiciária - Recurso improvido.